Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. SUCESSÔES. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. IMPUGNAÇÃO AO ESBOÇO DE PARTILHA. ENVIO DOS AUTOS AO PARTIDOR JUDICIAL. FACULDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. SOLUÇÃO EFETIVA. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. PACIFICAÇÃO DA DEMANDA. INVENTÁRIO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE DÉCADA, DIANTE DE RETERADAS PRODUÇÕES DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS OBJETO, INCLUSIVE, DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o encaminhamento dos autos ao partidor judicial, a fim de verificar se o esboço de partilha está de acordo com a decisão do juízo. 1.1. Nas razões recursais, o agravante requer a desnecessidade de atuação do partidor judicial, impondo ao magistrado decidir a respeito do esboço, proferindo despacho de deliberação da partilha.
2. Nos termos do artigo 651 do CPC, o partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial. 2.1. Em que pese a irresignação do agravante, o envio dos autos ao partidor judicial não tem o condão de beneficiar uma parte ou outra, tampouco de alterar questões já decididas. A função do partidor se limita em elaborar o esboço de partilha com base na legislação. 2.2. Ademais, não prospera o argumento de que o magistrado está se furtando da função de decidir quando, em verdade, o partidor é auxiliar da justiça, nos termos do art. 149 do CPC, de modo que, após sua técnica contribuição, cabe ao julgador a decisão. 2.3. Cumpre ainda relevar que, conforme mencionado na decisão agravada, o feito já se arrasta por 12 anos e a remessa dos autos ao partidor judicial visa pacificar a demanda e, por consequência, trazer celeridade. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. Embora os cálculos devam, em princípio, ser elaborados pelas próprias partes, e a atuação do contabilista, enquanto auxiliar do juízo, esteja sujeita à discricionariedade judicial, a elaboração do esboço de partilha apresenta maior complexidade, o que pode justificar o recurso ao partidor, auxiliar que não se confunde com aquele, embora as atribuições estejam cumuladas em só órgão da estrutura do Tribunal. 2. Considerando o tempo de tramitação do inventário, ajuizado em 2012, a onerosidade da contratação de contabilista particular, as especificidades dos acertos necessários para igualar os quinhões, as atribuições legais e administrativas específicas do partidor, e, sobretudo, o dever de cooperação dos sujeitos do processo com vistas à solução justa e efetiva do litígio, em tempo razoável (art. 6o, do CPC), mostra-se razoável o pleito de que os autos sejam enviados à Contadoria-Partidória, a fim de que auxilie as partes na elaboração do esboço de partilha. 3. Agravo de instrumento provido.” (07113937420218070000, Relator Arnaldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 19/4/2022). 2.5. Desta feita, diante do desacordo entre as partes quanto à partilha dos bens, como bem indicado pelo Juízo da origem, cujo consenso não chegaram os interessados apesar do processo tramitar há cerca de 12 anos, sem visibilidade de breve solução, não se vislumbra plausibilidade jurídica para modificar o entendimento externado na decisão agravada.
3. Agravo de instrumento improvido.